Tribunal: TJPA
Processo: 0815080-72.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815080-72.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO SILAS SANTOS DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 217-A DO CP E 12 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C 69 DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO

POR DEMANDAR REEXAME DE PROVAS, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDENCIADOS AUTOS FACE AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NÃO ESTAREM CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DERIVARAM DE INQUÉRITO POLICIAL FORJADO. DEFESA DO REQUERENTE QUE NÃO SUSCITOU O ARGUMENTO EM NENHUMA OPORTUNIDADE EM QUE LHE COUBE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. ARGUMENTO QUE DEMANDA REEXAME DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDAS NA AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO QUE NÃO PODE SER REALIZADA NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL ANTE A NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O requerente pretende rescindir a sentença condenatória afirmando que as declarações das vítimas se encontram isoladas nos autos, uma vez que as provas produzidas no processo decorrem de inquérito forjado pela autoridade policial. Ocorre que para se afirmar que os depoimentos das vítimas não estão corroborados pelos demais elementos de cognição é imprescindível reanalisar as provas produzidas na ação penal, operação que é inviável em sede de revisão criminal.

2.

A defesa do requerente não arguiu, nas oportunidades em que lhe coube se manifestar nos autos, o fato de que as provas produzidas no inquérito policial foram forjadas. Preliminar acolhida.

3.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em

não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador .

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO SILAS SANTOS SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime dos arts. 217-A do CP e 12 da Lei nº 10.826/2003 praticados em concurso material, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, uma vez que as declarações das vítimas se encontram isoladas nos autos, tendo em vista que as provas produzidas no inquérito policial que deram origem à ação penal foram forjadas, o que se comprova pelo fato da senhora Edilma da Silva Saldanha

ter se passado pela mãe das ofendidas, senhora Maria Deuzimar da Silva Saldanha, para registrar a ocorrência policial e incrimina-lo.

Pede a procedência do pedido para anular o processo e, consequentemente, ser absolvido.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento do pedido, uma vez que o requerente pretende o reexame das provas debatidas nos autos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, uma vez que o requerente pretende o reexame das provas debatidas nos autos.

Com efeito, o requerente pretende rescindir a sentença condenatória afirmando que as declarações das vítimas se encontram isoladas nos autos, uma vez que as provas produzidas no processo decorrem de inquérito forjado pela autoridade policial.

Incialmente, cumpre esclarecer que o requerente, seja na resposta à acusação (doc. Id nº 7636932, p. 89/90), nos memoriais finais (doc. Id nº 7636933, pp. 58/60) ou nas razões da apelação (doc. Id nº 7636934, p.04/13), sequer arguiu o fato de que as provas produzidas no inquérito policial foram forjadas, em virtude da senhora Edilma da Silva Saldanha

ter se passado pela mãe das ofendidas, senhora Maria Deuzimar da Silva Saldanha, para registrar a ocorrência policial e incrimina-lo .

Ademais, para se afirmar que os depoimentos das vítimas não estão corroborados pelos demais elementos de cognição é imprescindível reanalisar as provas produzidas na ação penal, operação que é inviável em sede de revisão criminal.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.

1. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, pois o Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória do júri já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente nesse relato, senão também em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

3. A Corte de origem concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, pelo que eventual revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 1781796/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

Por esses motivos, acolho a preliminar suscitada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/11/2022